Tribunal: TJSP
Processo: 1012002-29.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago. Movimentação de valores efetuada sob coação de bandidos. Oito transações de grande vulto efetuadas em um intervalo de 50 minutos. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago. Movimentação de valores efetuada sob coação de bandidos. Oito transações de grande vulto efetuadas em um intervalo de 50 minutos. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o banco permitiu transações que fogem do perfil de poupador de seu cliente. Dever de restituir a quantia transferida que se impõe. Danos Morais não configurados - Os constrangimentos e abalos psicológicos vivenciados pelo autor decorreram do lamentável sequestro do qual foi vítima, mas não de alguma atitude do Banco réu. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO